Tribunal: TJBA
Processo: 8017549-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017549-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: KELLY VIANA DOS SANTOS COSTA e outros (3)

Advogado(s): EMILIA DOMINGUES DONATO BOMFIM

AGRAVADO: VITALFLEX COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, AMON CANDIDO ABREU SILVA, ROGERIO DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. ALEGA
DA
OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE A EMBARGANTE E A TRANSPORTADORA.
TESE DE
OBSCURIDADE QUANTO AO REGIME DE
PAGAMENTO
DA PENSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o
acórdão proferido em agravo de instrumento,
que
deu parcial provimento ao recurso
originário
para determinar o pagamento de pensão mensal provisória
aos autores,
no valor de um salário mínimo, de forma solidária pelos três primeiros réus.

II. Questão em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente
quanto
: (i)
à
alegada ausência de prova da contratação do serviço de transporte pela embargante; e (ii)
à ordem de rateio e pagamento solidário da pensão
.

III. Razões de decidir

3.
Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o
acórdão foi expresso
sobre toda a controvérsia, abordando de forma
clara
as questões suscitadas.
A
legitimidade passiva da embargante
foi constatada

com base nos
elementos probatórios disponíveis na fase de cognição sumária.

4.
Quanto à
tese de
obscuridade no dispositivo, tampouco assiste razão à embargante, porquanto
o dispositivo do acórdão é claro no sentido de que a pensão deve ser rateada entre os autores e paga, de forma solidária, pelos réus
.

5.
A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configuradas omissão ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração quando o órgão colegiado se manifestou expressamente sobre as questões controvertidas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022; CC, arts. 264, 275 e 942; CDC, art. 14; CC, arts. 734, 735 e 738.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.284/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 23/10/2012; STJ, AgInt no AREsp 908.814/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/08/2016; STJ, AgInt no AREsp n. 2.356.845/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/11/2023; STJ, REsp 1.677.955/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/09/2018; Súmula 490/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.